Tribunal: TJSP
Processo: 1103585-42.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Ré que juntou aos autos telas sistêmicas com informações sobre o débito, o contrato celebrado entre as partes, faturas e extenso relatório de chamadas. Pagamento de faturas anteriores que afasta a hipótese de uso de dados por terceiros. Endereço do autor

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Ré que juntou aos autos telas sistêmicas com informações sobre o débito, o contrato celebrado entre as partes, faturas e extenso relatório de chamadas. Pagamento de faturas anteriores que afasta a hipótese de uso de dados por terceiros. Endereço do autor no cadastro da ré que é o mesmo do cadastro do Serasa. Conjunto probatório que indica a existência do débito. Comprovada a existência e regularidade do débito, a negativação é lícita, devendo ser mantido o registro. Exercício regular do direito da ré. Dano moral não caracterizado. Situação que demonstra a má-fé do autor no processo, ante a falsa afirmação de desconhecer o débito que lhe foi imputado pela ré. Autor que alterou a verdade dos fatos e tentou se enriquecer ilicitamente, comportamento que é sancionado com multa, a teor do artigo 80, II e III, do CPC. Não se exige a prova do prejuízo para a aplicação da multa por litigância de má-fé. O valor da multa arbitrado, R$ 1.500,00, deve ser mantido, pois corresponde a aproximadamente 7,44% do valor da causa (R$ 20.152,65), estando de acordo com o intervalo percentual previsto no art. 81, caput, do CPC. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.